Tribunal: TJDFT
Processo: 0744067-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno. Gratuidade de justiça. Superendividamento. Ausência de comprovação de hipossuficiência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, ao fundamento de ausência de comprovação de insuficiência de recursos, apesar de alegação de superendividamento reconhecido em outro processo.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento do superendividamento em ação própria enseja, de forma automática, a concessão da gratuidade de justiça em outros processos e (ii) estabelecer se os elementos probatórios constantes dos autos demonstram a insuficiência de recursos do agravante.
III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal e o CPC asseguram a gratuidade de justiça apenas àqueles que comprovam insuficiência de recursos.
4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos que evidenciem capacidade financeira.
5. Os contracheques e dados do Portal da Transparência revelam divergência significativa na renda do agravante, gerando dúvida quanto à real situação econômica.
6. A renda líquida apurada supera parâmetros objetivos usualmente adotados, como múltiplos de salários-mínimos e limites administrativos.
7. A decisão que indeferiu a gratuidade na origem encontra-se preclusa, não sendo possível rediscutir os mesmos fundamentos.
8. O reconhecimento do superendividamento não produz efeitos automáticos sobre outros processos, nem suspende execuções sem homologação de plano de pagamento.
9. A capacidade do agravante de arcar com parcela mensal significativa em plano de pagamento demonstra aptidão financeira incompatível com o benefício pleiteado.
10. O conjunto probatório evidencia ausência de hipossuficiência econômica, afastando o direito à gratuidade.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O reconhecimento do superendividamento não gera concessão automática de gratuidade de justiça em outros processos. 2. A presunção de hipossuficiência pode ser afastada por provas que indiquem capacidade financeira do requerente. 3. A existência de renda líquida elevada e aptidão para cumprimento de plano de pagamento afasta o direito à gratuidade de justiça. 4. A gratuidade de justiça exige análise concreta da situação econômica, não sendo suficiente a mera alegação ou reconhecimento em processo diverso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, caput, 99, §§ 2o e 3o, 1.021 e 784, § 1o; CDC, art. 104-A; Resolução n. 140/2015. Jurisprudência relevante: Não mencionada expressamente.